Tribunal: TJDFT
Processo: 0744046-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A requerimento dos credores, o juízo determinou a penhora de imóvel residencial do devedor, localizado no SMDB, Lago Sul. O devedor impugnou a penhora e alegou que se trata do imóvel residencial e no qual reside com a família desde 2006. Instruiu a impugnação com cópia de faturas de consumo de telecomunicações e fotos da residência. Após a decisão, anexou, ainda, ata notarial (ID 213019187). A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que o devedor possui outros imóveis e não comprovou as alegações de que reside no local. Nas razões recursais, repristinou as alegações e acresceu que os documentos anexados são suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade. Ademais, para a garantia da impenhorabilidade do bem de família, a lei não exige que se trate do único imóvel, mas que sua destinação seja a residência do devedor e sua família. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 65183630. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA e HEMILY SANSAO DA SILVA em face de ARIOVALDO COSTATO. Após a penhora de imóvel de sua propriedade, o executado apresentou impugnação ao ID 207255081, alegando a impenhorabilidade por tratar-se de bem de família. O exequente se manifestou requerendo o prosseguimento do feito. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Inicialmente, forçoso reconhecer que o cumprimento de sentença se desenvolve com a prática de atos constritivos em relação ao patrimônio do devedor, a fim de satisfazer o crédito do exequente. Como regra, todos os bens pertencentes à parte devedora respondem pelo cumprimento da obrigação, sejam eles presentes ou futuros, conforme deflui da interpretação literal do art. 789: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De outro lado, o sistema processual civil prevê algumas hipóteses de exceção de penhorabilidade de bens. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família. O art. 1o da Lei n.8009/90 dispõe que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Ainda, prevê o art. 5o do mesmo texto que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". No caso em tela, o documento de ID 203687465 demonstra a existência de outros bens imóveis de propriedade do devedor. Ainda, os documentos trazidos pelo executado ao ID 208519933 são insuficientes para comprovar a moradia do executado no referido imóvel. Ressalto que a certidão do Oficial de Justiça data do ano de 2021 e as fotos do local aparentam um local desabitado ou com uso esporádico. Não há como ter certeza de que o executado reside no referido imóvel. Os documentos trazidos pela executada não são suficientes para comprovar a caracterização do bem de família em relação ao imóvel, o que afasta a impenhorabilidade alegada. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ofertada pela executada e MANTENHO a penhora sobre o imóvel, por não restar comprovada a condição de bem de família. Expeça-se o mandado de avaliação do imóvel penhorado. Intimem-se. Cumpra-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Nesta análise perfunctória e para evitar eventual dano de difícil reparação, não se adentra ao mérito recursal, cuja apreciação é relegada ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. Não obstante, há indícios relevantes de que o recorrente, de fato, resida no imóvel constrito, haja vista que desde a propositura da ação, em sua qualificação pessoal, declinou lá residir; as contas de consumo apresentadas são dirigidas ao mesmo endereço; bem como o próprio juízo, em decisão proferida aos 05/04/2024, reconheceu que reside naquele endereço quando indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o pálio de que “o devedor mora em bairro nobre da cidade (setor de mansões)” (ID 191934032). Eventual prosseguimento dos atos expropriatórios poderá consolidar o prejuízo que o recorrente almeja evitar, comprometendo o resultado útil do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento dos atos expropriatórios compreendendo o imóvel e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator